Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-48.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000379-48.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DARLAN DA SILVA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL VÁLIDO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO COMPROVADO. PROVIMENTO NEGADO A AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

- Apelações criminais
simultâneas,
interpostas p
elo Réu
e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que condenou o réu como incurso no art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 16 dias-multa.

- A condenação decorre de roubo perpetrado em concurso de pessoas, com subtração de veículo e celular mediante grave ameaça, ocorrido em 07/01/2025. O réu foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima, sendo encontrado com o aparelho subtraído.

- A defesa recorre para pleitear absolvição por ausência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal. O Ministério Público apela para inclusão da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP (uso de arma de fogo).

II. Questão em discussão

- Há duas questões em discussão: a) saber se o reconhecimento do réu realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP, mas confirmado em juízo sob contraditório, é válido para sustentar a condenação; e b) saber se a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP pode ser aplicada com base apenas na palavra da vítima, sem apreensão ou prova da arma de fogo.

III. Razões de decidir

- A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos autos de exibição e apreensão, termo de entrega e declarações da vítima. A autoria está consubstanciada no reconhecimento presencial do réu no momento da prisão e reiterado em juízo, de forma firme e coerente.

- A palavra da vítima, prestada sob contraditório e corroborada por depoimentos de policiais militares, tem especial valor probatório em delitos patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, conforme jurisprudência do STJ (HC 598.383/SC).

- O fato de o acusado ter sido preso em posse do celular subtraído corrobora sua participação no crime, sendo aplicável o entendimento de que a apreensão da res furtiva em poder do agente presume a autoria (AgRg no HC 581.963/SC).

- Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal na fase policial, ainda que existente irregularidade formal, esta foi superada pelo reconhecimento judicial, seguro e espontâneo, o qual possui força autônoma para embasar a condenação (AgRg no AREsp 1662354/SP).

- No tocante ao recurso ministerial, não foi apreendida arma de fogo nem produzida prova técnica quanto à sua existência ou potencialidade lesiva. A jurisprudência do STJ veda o reconhecimento da majorante com base apenas na palavra da vítima, ante a dúvida razoável sobre a natureza da arma (HC 578.448/SP).

- A sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas, afastando a majorante por falta de prova idônea, o que impõe a manutenção da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de pessoa realizado sob o crivo do contraditório em juízo possui força probatória autônoma, ainda que precedido de procedimento irregular na fase investigativa. 2. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal exige prova segura do emprego de arma de fogo, sendo insuficiente a declaração isolada da vítima desacompanhada de apreensão ou perícia do artefato."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 226; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.383/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2020; STJ, AgRg no HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1662354/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14.12.2020; STJ, HC 578.448/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 26.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombada sob o nº
8000379.48.2025
.8.05.
0150
,
oriundo d
o MM

Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA
, tendo como Apelante
s

DARLAN DA SILVA ARAÚJO
e o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
APELO
S
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .